Tribunal: TJMT
Processo: 1023706-06.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023706-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[L. F. M. D. S. C. - CPF: 100.392.501-48 (APELADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), THAIS MACAUBAS SANTANA DA SILVA - CPF: 039.977.281-27 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), THAIS MACAUBAS SANTANA DA SILVA - CPF: 039.977.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS MITIGADA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO ESCOLAR OU DOMICILIAR. NATUREZA PEDAGÓGICA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar especializado (método ABA e terapias complementares) para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ao apelo;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial sob o fundamento de taxatividade do rol da ANS e inexistência de ato ilícito;
(iii)
subsidiariamente, exclusão da obrigação de custeio de acompanhante terapêutico (AT) e afastamento ou redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais;
(ii)
definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face da Lei n. 9.656/1998;
(iii)
determinar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar e de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar;
(iv)
aferir a ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não comporta conhecimento, uma vez que deve ser deduzido por petição autônoma dirigida ao Tribunal, conforme rito estabelecido no artigo 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a apelante é cooperativa de trabalho médico e não entidade de autogestão.

6. A Lei n. 14.454/2022 estabeleceu o caráter exemplificativo do rol da ANS, garantindo a obrigação de custeio de procedimentos não listados quando atestada a eficácia com base em evidências e prescrição clínica.

7. É abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, e é obrigatória a cobertura de quaisquer métodos ou técnicas indicadas pelo médico assistente, inclusive sessões ilimitadas pelo método ABA, conforme a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS e precedentes do STJ.

8. A operadora de saúde não está obrigada ao fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, pois essa medida possui natureza de suporte pedagógico e educacional, extrapolando o âmbito clínico do contrato de assistência à saúde (STJ, REsp n. 2.174.157/RN).

9. O mero inadimplemento contratual decorrente de divergência na interpretação de cláusulas não gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando a negativa se ampara em fundamentação técnica razoável e não há prova de agravamento do quadro clínico ou sofrimento extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e excluir a obrigação de custeio do acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3º, art. 1.012, art. 1.025; CDC - art. 2º, art. 3º; Lei n. 9.656/1998 - art. 35-G; Lei n. 12.764/2012; Lei n. 14.454/2022; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 608, REsp n. 2.043.003/SP, AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, REsp n. 2.174.157/RN, AgInt no REsp n. 1.270.321/RS, AgInt no REsp n. 1.790.810/SP, AgInt no REsp n. 1.812.237/SP; TJMT - ApCiv n. 1028885-66.2021.8.11.0041, ApCiv n. 1004531-06.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1012915-26.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1023706-06.2023.8.11.0002, ajuizada por
L
.
F
.
M
.
D
.
S
.
C
., menor representado por sua genitora,
THAIS MACAÚBAS SANTANA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, o requerente relatou ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), apresentando atraso na linguagem, prejuízo na reciprocidade social e interesses restritos. Afirmou que o relatório médico prescreveu intervenção imediata pelo método ABA (
Applied Behavior Analysis
), com carga horária de 30 horas semanais de psicologia, além de fonoaudiologia, terapia ocupacional (método
Bobath
), psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia e equoterapia (id. 332870918).

Sustentou que a operadora de saúde negou a cobertura dos procedimentos sob o argumento de que não constavam no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a natureza exemplificativa do referido rol.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a autorização integral do tratamento e, no mérito, a confirmação da medida, o custeio de terapias futuras e indenização por danos morais em razão da aflição psicológica causada pela negativa.

O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para determinar que a requerida autorizasse o tratamento multidisciplinar, nos termos do contrato, em 15 dias, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão da cobrança de coparticipação por entender que esse regime possui previsão legal e contratual (id. 332870934).

Em contestação, a operadora de saúde requerida arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual, alegando inexistência de negativa prévia, pois teria disponibilizado rede credenciada em Cuiabá para os atendimentos. Suscitou a inépcia parcial do pedido quanto a tratamentos futuros por considerá-lo genérico. No mérito, defendeu a prevalência da Lei n. 9.656/1998 sobre o Código de Defesa do Consumidor e a taxatividade do Rol da ANS (id. 332870944).

Argumentou, especificamente, que a equoterapia e o acompanhante terapêutico (AT) não possuem cobertura obrigatória, pois a primeira careceria de comprovação científica e o segundo teria natureza educacional, devendo ser
fornecido
pela instituição de ensino. Afirmou que a conduta foi pautada no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Em réplica, o requerente impugnou todas as teses defensivas (id. 332871856).

O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela procedência do pedido (id. 332871860).

Sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o juízo de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e determinou que a requerida fornecesse ou custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, bem como a condenou ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, com fundamento de que a recusa injustificada de tratamento essencial para criança com TEA ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a dignidade da parte (id. 332871866).

A requerida opôs embargos de declaração alegando obscuridade quanto ao alcance da obrigação sobre o acompanhante terapêutico escolar e omissão sobre a inexistência de dano moral (id. 332871869).

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação extrapatrimonial, em observância à Lei n. 14.905/2024 (id. 332871874).

Inconformada, a operadora de saúde requerida interpôs o presente recurso de apelação, em que reitera ter agido em conformidade com as normas da ANS vigentes à época e que o acompanhante terapêutico não possui natureza médico-hospitalar, mas pedagógica. Alegou que o inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
e que o valor arbitrado é exorbitante, o que fere a vedação ao enriquecimento sem causa (id. 332871877).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e, no mérito, seu provimento para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão da obrigação de custeio do acompanhante terapêutico e a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pela manutenção da decisão recorrida, ressaltando que a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou a cobertura para transtornos globais do desenvolvimento e veda a negativa baseada no método ou técnica (id. 335110381).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso. Pronunciou-se pelo afastamento da obrigação de fornecimento do acompanhante terapêutico em âmbito escolar ou domiciliar, mas defendeu a manutenção do custeio das demais terapias clínicas e da indenização por danos morais (id. 342376379).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), à obrigatoriedade de fornecimento de acompanhante terapêutico em âmbito escolar ou domiciliar e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

A apelante formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

O recurso merece parcial conhecimento e, nessa extensão, parcial provimento.

EFEITO SUSPENSIVO

De início, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais.

Como é cediço, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal competente, nos termos do artigo 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e não veiculado nas próprias razões do recurso.

A apelação, por força do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, já é dotada de efeito suspensivo como regra geral, ressalvadas as hipóteses do § 1º do mencionado dispositivo.

Assim, considerando que o pedido formulado nas razões recursais constitui via inadequada, não o conheço.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A apelante defende que a Lei n. 9.656/98, por ser norma especial, deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na regulação dos contratos de plano de saúde.

O argumento não prospera.

A Lei n. 9.656/98 regulamenta aspectos técnicos e contratuais da saúde suplementar, mas não afasta a incidência dos princípios protetivos consumeristas. Embora o legislador mencione a aplicação “
subsidiária
” do CDC na referida lei (art. 35-G), a melhor doutrina defende que a terminologia escolhida é inadequada, por uma questão lógica referente à natureza desse código, que é de cumprimento obrigatório e coercitivo.

A este respeito, Cláudia Lima Marques leciona:

“
Este artigo da lei especial não está dogmaticamente correto, pois determina que norma de hierarquia constitucional, que é o CDC (artigo 48 ADCT/CF88), tenha apenas aplicação subsidiária a normas de hierarquia infraconstitucional, que é a Lei 9.656/98, o que dificulta a interpretação da lei e prejudica os interesses dos consumidores que queria proteger. Sua ratio deveria ser a de aplicação cumulativa de ambas as leis, no que couber, uma vez que a Lei 9.656/98 trata com mais detalhes os contratos de planos privados de assistência à saúde do que o CDC, que é norma principiológica e anterior à lei especial
” (Marques, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
:
o novo regime das relações contratuais
. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016. p. 717-718).

Assim, a circunstância de existir legislação específica para o setor de saúde suplementar não afasta o regramento consumerista. O Código de Defesa do Consumidor constitui norma de caráter principiológico, de observância obrigatória em todas as relações de consumo, e não mero diploma concorrente.

Com efeito, a aplicação do diploma protetivo ocorre de forma complementar à legislação setorial, o que confere ao contrato interpretação conforme os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva. Nesse sentido:

“
A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ, ainda que haja regulamentação específica pela Lei nº 9.656/98.
” (TJMT, ApCiv n. 1028885-66.2021.8.11.0041, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 02/12/2025).

No caso concreto, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes: trata-se de contrato de plano de saúde firmado entre a operadora e o beneficiário, pessoa física, para fruição de serviços de assistência à saúde. Essa relação enquadra-se no conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a apelante não se enquadra na exceção prevista na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de entidade de autogestão, mas de cooperativa de trabalho médico que opera plano de saúde no mercado.

Por conseguinte, aplica-se a normativa consumerista.

DO CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO

Quanto à obrigatoriedade de cobertura das terapias requeridas pelo apelado, a análise das normas de regência e da jurisprudência consolidada revela a falha na prestação do serviço.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa n. 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, entre eles o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O artigo 6º, § 4º, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, com a redação conferida pela RN n. 539/2022, estabelece expressamente que “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”.

A normativa assegura a obrigatoriedade da cobertura de qualquer método ou técnica indicados pelo profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, inclusive sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para pacientes com TEA.

No julgamento do REsp n. 2.043.003/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que é abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e, por conseguinte, de que é obrigatória a cobertura de quaisquer métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente.

A jurisprudência do STJ também fixou o entendimento de que os beneficiários de plano de saúde diagnosticados com TEA têm direito a sessões ilimitadas de terapia pelo método de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), uma vez que reconheceu que a limitação de sessões inviabiliza o tratamento, cuja eficácia depende de intensidade e continuidade (STJ, AgInt no REsp n. 1900671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022).

Assim, cabe à operadora de plano de saúde fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito, sem limitação de sessões, pois não pode substituir ou alterar unilateralmente a abordagem terapêutica recomendada pelo profissional que acompanha o paciente.

No caso em exame, o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84/CID-11 6A02), com expressa prescrição de médicas especialistas para a realização de intervenção multidisciplinar intensiva, compreendendo Psicologia (ABA), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade, Musicoterapia e Equoterapia (ids. 332870927, 332870928 e 332870929).

Cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a abordagem terapêutica mais adequada ao paciente.

A recusa em fornecer o tratamento indicado, sob o pretexto de inexistir cobertura contratual ou previsão no rol da ANS, frustra a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Verifica-se, ainda, que a apelante sustenta que “
à época da propositura desta ação, não havia qualquer ilegalidade na negativa de tratamentos alternativos, dado que a obrigatoriedade surgiu a partir da normatização da RN n°. 539/2022 da ANS
” (
sic
, id. 332871877, p. 16).

Contudo, a argumentação não se sustenta ao exame, pois a Lei n. 14.454/2022 pacificou o caráter exemplificativo do rol da ANS, garantindo a obrigação de custeio de procedimentos não listados quando atestada a eficácia deles com base em evidências e prescrição clínica, impondo-se a manutenção da sentença no ponto que determinou o custeio do tratamento em âmbito clínico.

Por outro lado, não assiste razão à parte apelada quanto à obrigatoriedade de disponibilização de Acompanhante Terapêutico (AT) para o ambiente escolar ou domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fornecimento de acompanhante terapêutico nesses ambientes não constitui obrigação das operadoras de planos de saúde.

Conforme o entendimento consolidado da Terceira Turma, essa modalidade de acompanhamento não se relaciona diretamente a um tratamento clínico de saúde, mas possui nítida natureza de suporte pedagógico e educacional, além de envolver o exercício de uma atividade profissional não regulamentada (STJ, REsp n. 2.174.157/RN, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025).

Sob a mesma ótica, esta Corte Estadual assentou que “
a cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não é obrigatória, pois extrapola o âmbito clínico e possui natureza educacional, não integrando o escopo dos contratos de planos e seguros saúde
” (TJMT, ApCiv n. 1004531-06.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2025).

Com efeito, a responsabilidade pela disponibilização de acompanhante especializado em sala de aula recai sobre a instituição de ensino, conforme exegese do Decreto Federal n. 8.368/2014, que regulamenta a Lei n. 12.764/2012 (Lei Berenice Piana).

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para excluir o dever da apelante de fornecer o Acompanhante Terapêutico em âmbito não clínico.

DANO MORAL

O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito que viole direitos da personalidade e cause abalo psíquico que transcenda os dissabores ordinários da vida em sociedade.

Nem toda negativa de cobertura por operadora de plano de saúde configura, automaticamente, lesão moral indenizável. É necessário aferir as circunstâncias do caso concreto, notadamente se a recusa decorreu de interpretação flagrantemente abusiva ou se havia, ao tempo da negativa, fundamento jurídico minimamente razoável para a conduta.

No caso em análise, verifica-se que a conduta da apelante, embora contrária ao entendimento jurisprudencial que veio a se consolidar, esteve amparada em uma interpretação técnica e administrativa minimamente razoável para o momento, o que descaracteriza a ocorrência de má-fé ou abuso flagrante.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP; AgInt no REsp 1812237/SP).

Aliás, esta Egrégia Câmara já se manifestou no mesmo sentido: “
o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais de grave violação à dignidade da pessoa humana, com comprovado agravamento do quadro clínico ou sofrimento extraordinário
” (TJMT, ApCiv n. 1012915-26.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

Na espécie, não há qualquer demonstração ou prova técnica de que a controvérsia administrativa acerca da rede credenciada e das terapias complementares tenha acarretado o sério agravamento da condição de saúde, retrocesso no neurodesenvolvimento do menor ou risco efetivo à sua incolumidade.

A parte apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial decorrente do imbróglio contratual.

Dessa forma, a situação vivenciada pelo apelado, conquanto desagradável e geradora de natural frustração, não ultrapassa os limites do mero dissabor inerente ao descumprimento contratual e não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

A sentença recorrida merece, portanto, ser reformada também para afastar a condenação imposta a este título.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a apelante formula pedido genérico de prequestionamento da matéria debatida nos autos.

A esse respeito, registre-se que o presente voto examinou, de forma fundamentada, todas as teses recursais suscitadas, com a indicação dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, de modo que a matéria se encontra devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(i)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
(ii)
excluir a obrigação de custeio/fornecimento do Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar.

Mantém-se, no mais, a obrigação da operadora ao custeio do tratamento multidisciplinar em âmbito clínico, nos exatos termos da prescrição médica.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 30% pela parte apelada e 70% pela parte apelante, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido ao apelado (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026